Tribunal: TJSP
Processo: 2248170-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*Execução – Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da executada para satisfação do débito se mostra correta e deve ser mantida ante a impenhorabilidade da verba – Aplicação do art. 833, IV, do NCPC – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248170-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO
PARANÁ E SUL DE SÃO PAULO -SICREDI NORTE SUL PR/SP, são agravados
BIA BELLA CALÇADOS LTDA EPP, ISABELA LARA CONTIERO e GABRIELA
LARA CONTIERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36238
AGRV.No: 2248170-24.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
AGTE. : COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE
LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARÁ E SUL ADE SÃO
PAULO SICREDI NORTE SUL PR/SP
AGDAS. : BIA BELLA CALÇADOS LTDA EPP E OUTRAS
*Execução Decisão que indeferiu o pedido de penhora de
10% do salário da executada para satisfação do débito se
mostra correta e deve ser mantida ante a
impenhorabilidade da verba Aplicação do art. 833, IV, do
NCPC Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 370 proferida nos autos da execução movida pelo agravante contra
as agravadas que indeferiu pedido do credor de penhora sobre 10% do
salário de Gabriela Lara Contiero.
O recorrente discorre sobre a relativização da
impenhorabilidade de parte da verba salarial, citando jurisprudência acerca
do tema. Alega que já tentou, por inúmeros meios, localizar bens ou
dinheiro em poder das devedoras, sem lograr êxito, devendo ser respeitado
seu direito á satisfação do crédito. Quer a reforma do decisum.
Ausente
pedido
de
efeito
suspensivo
e,
após
contraminuta (fls. 382/385), vieram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de execução ajuizada pelo agravante em face
das agravadas, visando o recebimento da quantia inicial de R$ 125.740,30.
É certo que a parte credora tentou sem sucesso localizar
bens das executadas para satisfação do seu crédito. Não se olvida também
que as devedoras, por sua vez, nada fizeram para pagar o que devem.
Todavia, os valores auferidos a título de salário, pensão
ou aposentadoria, por expressa previsão legal (art. 833, IV, do CPC), são
impenhoráveis, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência
do devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores destinados à sua
sobrevivência e de sua família.
Dispõe o art. 833, IV, do Novo Código de Processo
Civil:
“São impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...)
§ 2o: O disposto nos inciso IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o
disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”
Dessa forma, resta claro que a decisão agravada se
mostra correta.
Situação semelhante foi objeto de julgamento pela
Colenda 13a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, valendo a
transcrição da ementa:
“MONITÓRIA Cobrança de parcelas inadimplidas
referentes a contrato de mútuo Cooperativa de crédito Pretensão ao
recebimento por meio de descontos em folha de pagamento, limitada a
30% do total recebido mês a mês, até quitação do débito

Inadmissibilidade Espécie de penhora que equivale a constrição de
salário, vedada em nosso ordenamento jurídico Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2078810-96.2016.8.26.0000, Comarca de Praia
Grande, Relator Heraldo de Oliveira, j. 27/06/2016).
Com isso, patente a impenhorabilidade da verba
salarial, não há como se permitir a penhora de 10%, sob pena inclusive de
se ferir a dignidade da pessoa humana e demais preceitos constitucionais
sobre o tema.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40808
Agravo de Instrumento no 2248170-24.2019.8.26.0000
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Agravante: Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Norte do Paraná e
Sul de São Paulo -Sicredi Norte Sul Pr/sp
Agravados: Bia Bella Calçados Ltda Epp, Isabela Lara Contiero e Gabriela
Lara Contiero
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator:
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do estatuto
processual em vigor.
Todavia, não se pode dar a essa restrição
um caráter absoluto e intangível.
A impenhorabilidade deve ser respeitada na
medida em que a constrição venha a comprometer a própria
subsistência do trabalhador ou de sua família.
Assim,
a
impenhorabilidade
de
forma
integral somente prevalece quando a possibilidade de
comprometimento da subsistência do devedor seja concreta e
não potencial.
Quando se verifica a possibilidade de
penhora sobre percentual que não afete a integralidade do
suprimento
das
necessidades
básicas
do
devedor,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proibição pode ser flexibilizada, assegurando-se assim, de
outro lado, o direito do credor de receber o que lhe é
devido.
No caso, a penhora de 10% do salário do
executado não compromete a subsistência do executado e por
outro lado, visa garantir a efetividade do processo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FC98E9E
6
7
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
FF14D3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2248170-24.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.